Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717748-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAROLINE DE OLIVEIRA ABREU, LEONARDO DE OLIVEIRA ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., sob a razão social “PEDRAGON BANDEIRANTE” contra decisão exarada pela 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede da ação de conhecimento, nos autos n.o 0705810-58.2019.8.07.0007, indeferiu os pedidos formulados pela parte agravante na decisão recorrida. O agravante alega, em síntese, que apresentou contestação alegando, em suma, que a ação originária deve ser julgada totalmente improcedente, sobretudo pelo fato do automóvel discutido na lide originária ter sido objeto de venda direta, ou seja, adquirido diretamente com a própria fabricante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Assim, sustenta que a parte agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser deferido o pedido de denunciação da lide à fabricante do veículo, pois a concessionária não pode ser responsabilizada pelas condutas da fabricante pelos problemas posteriores aos negócios por ela firmados, muito menos pelo contrato de compra e venda. Portanto, sustenta que o presente recurso se mostra cabível, nos termos dos arts 17 e 25, ambos do CPC. Argumenta, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado à relação entre as partes. Alega que a verossimilhança das alegações está na violação do ordenamento jurídico pelo MM. Juiz a quo, sendo notória a necessidade de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e/ou denunciação da lide. Em relação ao fundado receio de lesão grave ou dano irreparável argumenta que está na possível imputação a ela de responsabilidade de forma injusta. Dessa forma, requer a concessão de tutela antecipada para que sejam acolhidos os pedidos para reconhecer a sua ilegitimidade passiva para o feito, bem como para que deferido o pedido de denunciação da lide à fabricante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Preparo, conforme documento de ID 16958586. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar, que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Inicialmente, em sede de cognição sumária, embora a parte agravante tenha alegado sua ilegitimidade para responder à ação proposta pelo agravado, bem como a necessidade de denunciação da lide à fabricante do veículo GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, os fundamentos não apresentaram a probabilidade do direito e o risco de lesão, pelos fundamentos que se seguem. No caso, a parte autora narra, em síntese, que é taxista licenciada pelo GDF há 27 anos, tendo renda média de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais). Alega que, em razão da profissão, tem direito a isenção de impostos na compra de veículos novos, o que impulsionou a autora, no começo de 2018, a buscar os serviços da ré para a aquisição de novo veículo. Com efeito, alega que, em 08/06/2018, esteve no estabelecimento comercial da requerida, para a aquisição do veículo de marca e modelo “Chevrolet Spin”, a ser utilizado para o exercício da sua profissão. Em razão de informações repassadas à autora, o automóvel seria adquirido, após o desconto, pelo valor de R$ 49.063,00 (quarenta e nove mil e sessenta e três reais), considerando o valor inicial de R$ 77.790,00 (setenta e sete mil setecentos e noventa reais), diante das isenções de ICMS e IPI. Para tanto, alega ter emitido as cartas de isenção quanto aos impostos retro, entregues à ré para a concretização da compra do automóvel. Pontua que, ao tempo da celebração, vendeu o seu automóvel usado. Afirma que, após diversas cobranças à ré, por meio da preposta responsável pela venda do automóvel, foi comunicada que o veículo havia sido erroneamente vendido para terceiro. Pontua que, após solicitar a utilização das cartas de isenção para a compra de outro automóvel, a ré afirmou que a carta de isenção do IPI estava vencida desde 29/09/2018, devendo ser renovada na Receita Federal. Informa que a Receita Federal negou a possibilidade de renovação da isenção, considerando que a licença do veículo estava inativa, pois não emplacada em carro algum. Assim, após a negativa de venda de automóvel com desconto pela ré, que apenas ofereceu automóvel usado com preço compatível com o valor pretendido a título de isenção, alega que adquiriu outro veículo, noutra concessionária, pelo valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Em razão do exposto, alega que sofreu prejuízo na ordem de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pela vedação de utilização da isenção devida, bem como de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de lucros cessantes, por ter deixado de trabalhar por 5 (cinco) meses. Ainda, alega que suportou problema de saúde grave durante o período mencionado nos autos, o que agravou a sua vulnerabilidade e, por conseguinte, fez com que os atos da ré causassem à consumidora danos de ordem moral. O douto Magistrado, por sua vez, rejeitou os pedidos de ilegitimidade passiva da parte ré e de denunciação da lide à fabricante do veículo, nos seguintes termos, in verbis: “(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. A legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. No caso em questão, observo que a parte ré intermediou a aquisição do veículo que a requerente pretendia, o que demonstra a sua legitimidade passiva. DENUNCIAÇÃO DA LIDE Nos termos do art. 125 do CPC: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pleito de denunciação da lide. Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a responsabilidade da parte ré, no tocante aos danos suportados pela parte autora. No entanto, entendo que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo certo que já apresentadas às provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. (...)” De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações feitas pelo autor na petição inicial, o que aponta o réu agravante como o possível causador do dano à parte autora agravada. Assim, em relação à legitimidade passiva, deve-se perquirir se a parte que ocupa o polo passivo da relação processual pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença, o que foi observado e justificado pelo MM. Juiz na decisão acima pela relação contratual mantida pelas partes, com base no art. 17, do CPC. Em relação à denunciação da lide, nos termos do art. 125, do CPC, assim dispõe: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” Na denunciação da lide em ação que envolva fornecedor e fabricante é facultativa, pois o réu pode optar por instaurar uma lide secundária antes da resolução da ação principal ou propor ação de regresso, caso necessário, por isso, cabe a ele ou ao Juiz, caso este entenda haver a presença dos requisitos legais e a necessidade para o caso, o que, a princípio também não restou demonstrado. Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI IURIS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação declaratória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada-autora para determinar o depósito judicial do preço médio de mercado do veículo, ou a penhora online em contas em nome dos agravantes no limite desse valor. Ainda, para o caso de não ser realizado o depósito, declarou a indisponibilidade de eventuais bens móveis e imóveis de ambos os agravantes até que seja alcançado o montante. 2. À luz da Teoria da Asserção, se os fatos narrados na petição inicial são capazes de demonstrar a existência de relação jurídica material entre as partes, impõe-se reconhecer a presença dos requisitos legais para se autorizar a figuração da parte no polo passivo da demanda, sendo de mérito a discussão relativa à sua responsabilidade ou não pelo negócio jurídico entabulado entre as partes. 3. O artigo 300, do Código de Processo Civil estipula que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, demonstrada a probabilidade do direito pelos indícios do negócio jurídico alegado pela autora, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o veículo fora alienado a terceiro pelos agravantes, sendo, inclusive, transferido para outra Unidade da Federação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1193868, 07062698120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE FACULTATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA LITISDENUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são somente aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor. 2. Não comprovada a existência de danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), o que afasta a reparação a título de danos materiais. 3. No caso, não foi comprovada falha na prestação de serviço das fornecedoras, que não se eximiram de reparar os defeitos apresentados no veículo durante o período de garantia do veículo. 4. Na denunciação à lide em ação que envolva fornecedor e fabricante é facultativa, pois o réu pode optar por instaurar uma lide secundária antes da resolução da ação principal ou propor ação de regresso, caso necessário, por isso, cabe a ele arcar com os encargos sucumbenciais. 5. Apelações e Agravo Retido não providos. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1088838, 20140110025776APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 359/366) As demais teses veiculadas tratam do próprio mérito da ação proposta. Dessa forma, descabe a este Juízo recursal aprofundar o exame de temas ligados ao mérito da causa para não incorrer em supressão de instância. Assim, com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não se antevê a probabilidade do direito da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Destarte, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Por fim, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator